Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720367-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que “a ofensa ao texto constitucional é direta e reflexa, e não envolve a análise de legislação ordinária - não incidência da súmula 636 do STF”, bem como defende prequestionamento dos dispositivos legais nas peças recursais, a despeito do silêncio do julgador. Decorreu, in albis o prazo opara a parte ex-adversa apresentar contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. Decido. A argumentação da parte recorrente não é capaz de afastar as conclusões dessa Presidência, no sentido de que “a parte recorrente deseja interpretar o art. 19 da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República”, portanto, não há violação direta mas meramente, se houver, violação reflexa ao texto da Carta da República. Não há se falar em conhecimento do Apelo Extremo em razão da alegação do princípio da legalidade quando houve necessidade de revisão de legislação infraconstitucional. Inteligência do enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, em conta, ainda que os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, portanto, ausente o prequestionamento direto e explicito da matéria constitucional suscitada. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser o recorrente ente público, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja “violação ao art. 5o, II e ao art. 37, ambos da CRFB e ao enunciado da Súmula Vinculante 37 ao conceder a licença especial, computando, para tanto, o tempo de serviço prestado por militar da reserva designado como ativo a fim de completar o decênio necessário à averbação”. Após, remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.042 do CPC. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal